Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LOTE DE PROGRAMA HABITACIONAL. NULIDADE. DOAÇÃO. CODHAB. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E ADEQUAÇÃO.
1. Além da utilidade, o interesse de agir pressupõe dano ou perigo de dano – necessidade – e compatibilidade entre o direito material postulado e o instrumento em que se formaliza o pedido – adequação.
2. Como não houve pedido da autora em relação à titularidade do bem, não há adequação nem utilidade no ajuizamento de ação judicial para declaração de nulidade da doação realizada entre terceiros.
3. Há um pressuposto equivocado por parte da autora ao entender que lhe decorreriam efeitos favoráveis diretamente da anulação da escritura pública de doação realizada pela Administração Pública aos requeridos.
4. O reconhecimento pretendido pela apelante não lhe traria consequências favoráveis, não importaria no reconhecimento da doação em seu favor, o que evidencia a ausência de interesse de agir.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários corrigidos e recursais fixados.